Tribunal: TJDFT
Processo: 0003418-23.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Roubo. Provas. Violência e grave ameaça. Revelia. Isenção de pena. Atenuante.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como o depoimento de testemunhas, a prisão em flagrante do réu na posse do objeto subtraído e sua confissão na delegacia.
2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
3 – Se o acusado agrediu a vítima para tomar-lhe o aparelho celular, indo além do simples arrebatamento, e com palavras e gestos a amedrontou, o crime é de roubo e não de furto.
4 – Não há irregularidade no decreto da revelia do acusado que, citado pessoalmente e tendo constituído advogado e apresentado resposta à acusação, posteriormente não foi localizado porque mudou-se e não atualizou o endereço nos autos.
5 - A mera alegação de dependência química não é bastante para incidência do art. 28, § 1o, do CP, que pressupõe a intoxicação acidental e completa, mediante prova técnica – não requerida pela defesa - de que o agente encontrava-se, quando do crime, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que não foi evidenciado nos autos.
6 – A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
7 – Apelação não provida.